Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000428-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME - CNPJ: 26.929.797/0001-08 (RECORRIDO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000428-81.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

JC Comércio Serviços e Representação EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO E NÃO DE TAXA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF
. COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”.
– GRIFEI.
(STF, ADI 2908/SE, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, julgamento: 11.10.2019).

Recurso improvido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para declarar a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) da parte autora e determinar ao requerido a anulação dos débitos tributários relativos a mencionada taxa dos meses de março/2018 e março/2019 que constam em nome da parte autora, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Na inicial a parte autora alega consta como devedora tributária do Estado, relativo a inadimplência de TACIN relativa a março de 2018 e março de 2019, nos valores de R$ 504,62 e R$ 532,69, que dá o montante de R$ 1.037,31. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE-RG 643.247, de relatoria do Exmo. Min. Marco Aurélio, DJe 19/12/2017, (tema 16), paradigma de repercussão geral, firmou o entendimento de que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

Nas razões recursais o Recorrente alega que a matéria tocante à criação de taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.

Deve ser observado que a Lei Estadual no 4.547/1982, que trata sobre o sistema Tributário Estadual, em seu artigo 100 que faz referencia a TACIN, que foi alterado pela Lei no 9.067/2008, e ainda teve acrescidos os arts. 100-A; 100-B; 100-C; 100-D; 100-E; 100-F; 100-G, com as seguintes redações:

Art. 100.
Fica instituída a Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, tendo como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não.

Parágrafo único. Considera-se unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1, da Lei no 8.399, de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a revogá-la. (Redação dada ao artigo pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Subseção II - Das Isenções (Subseção acrescentada pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Art. 100-A
. São isentos da TACIN, além dos casos previstos no art. 99:

I - as entidades sindicais dos trabalhadores;

II - as residências multifamiliares e unifamiliares;

III - os profissionais autônomos que trabalham na sua residência. (Redação dada ao artigo pela Lei no 9.377, de 08.06.2010, DOE MT de 09.06.2010)

Subseção III - Da Alíquota e da Base de Cálculo (Subseção acrescentada pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Art. 100-B.
A TACIN tem por base de cálculo os valores expressos em UPF/MT constantes na Tabela G, anexa a esta lei, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo regulamentar. (Caput acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

§ 1o A taxa prevista na Tabela G terá seu valor determinado pelo produto dos seguintes fatores: (Acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

CRI = CIE x A x FGR , onde:

I - coeficiente de risco de incêndio (CRI), expresso em megajoules (MJ), que corresponde à quantificação do risco de incêndio na edificação, instalação ou local de risco; (Inciso acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

II - carga de incêndio especifica (CIE), expressa em megajoules por metro quadrado (MJ/m2), em razão da natureza da ocupação/uso da edificação, instalação ou local de risco, obedecendo aos valores estabelecidos na tabela C -1 da norma ABNT NBR 144.32:2001 e na NTCB no 007 do CBMMT, referente à carga de incêndio específica (CIE), observados os dispostos nos §§ 2o a 5o deste artigo; (Redação dada ao inciso pela Lei no 9.377, de 08.06.2010, DOE MT de 09.06.2010)

III - área de construção da edificação, instalação ou local de risco (A), expressa em metros quadrados; (Inciso acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

IV - fator de graduação de risco (FGR), em razão do grau de risco de incêndio na edificação, instalação ou local de risco, conforme a seguinte escala:

a) carga de incêndio específica até 300 MJ/m2: 0,30 (trinta centésimos);
(Redação da alínea dada pela Lei No 10287 DE 18/06/2015).

b) carga de incêndio específica superior a 300 até 2.000 MJ/m2: 0,60 (sessenta centésimos);
(Redação da alínea dada pela Lei No 10287 DE 18/06/2015).

c) carga de incêndio específica superior a 2.000 MJ/m2: 1,0 (um inteiro).
(Redação da alínea dada pela Lei No 10287 DE 18/06/2015).

§ 2o Para os efeitos deste Capítulo, ficam estabelecidas as seguintes classificações:

I - comercial: as edificações, instalações ou locais de risco com ocupação ou uso enquadradas nos Grupos B, C, D, E, F, G, H, J, L, excluindo-se a divisão L-2, e M, excluindo-se a divisão M-2, dispostos na Tabela 1 da Lei no 8.399/05;

II - industrial: as edificações, instalações ou locais de risco com ocupação ou uso enquadradas nos Grupos I e N e nas divisões L-2 e M-2, dispostos na Tabela 1 da Lei no 8.399/05; (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

§ 3o Caso haja mais de uma ocupação ou uso na mesma edificação, instalação ou local de risco, prevalecerá aquela de maior Carga de Incêndio Específica (CIE). (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos apartir de 90 dias após sua publicação)

§ 4o O contribuinte cujo imóvel se enquadre na classificação estabelecida nos incisos I e II do § 2o deste artigo deverá cadastrar-se no prazo e na forma estabelecidos em regulamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

§ 5o Para efeito de determinação da Carga de Incêndio Específica (CIE), não tendo sido realizado o cadastramento voluntário a que se refere o § 4o deste artigo, considerar-se-á, para a edificação comercial, a quantidade de 400 (quatrocentos) MJ/m2 e, para a industrial, de 500 (quinhentos) MJ/m2, ressalvado à Secretaria de Estado de Fazenda ou ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, em qualquer hipótese, apurar a carga efetiva. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

§ 6o As menções à norma ABNT NBR 14.432:2001 e a NTBC no 007/2007 do CBMMT, referentes à carga de incêndio específica (CIE), entendem-se feitas às normas técnicas que as substituírem, naquilo que não forem incompatíveis com as mesmas. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 9.377, de 08.06.2010, DOE MT de 09.06.2010)

Subseção IV - Do Sujeito Passivo (Subseção acrescentada pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Art. 100-C
. Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios. (Artigo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Art. 100-D
. A TACIN será devida por todos os contribuintes estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar (UBM).

§ 1o Nos Municípios que não possuam UBM deverão ser estabelecidos critérios de cobrança em ato normativo próprio.

§ 2o Na hipótese de que trata o Parágrafo anterior, a TACIN será devida proporcionalmente à data de implantação da UBM ou de início da atividade do sujeito passivo. (Artigo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Art. 100-E
. Fica responsável pelo recolhimento da TACIN, previstos na Tabela G, o proprietário, bem como seus herdeiros, a qualquer título; o titular do domínio de bem imóvel por natureza ou por acessão física situado na zona urbana, assim definida na legislação do respectivo Município. (Artigo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Subseção V - Das Disposições Especiais da TACIN (Subseção acrescentada pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Art. 100-F
. Fica instituído o fator de redução de 30% (trinta por cento) do total da TACIN sobre edificações, instalações e locais de riscos devidos pelos proprietários que possuam o Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico emitido pelo CBM/MT, com data de validade vigente. (Artigo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir do segundo ano de vigência desta lei)

Art. 100-G
. É assegurada ao contribuinte a transparência no lançamento da TACIN, por meio de informações relativas à edificação, instalação ou local de risco, que justifiquem o valor apurado, que deverá conter obrigatoriamente, os seguintes elementos:

I - área construída (m2);

II - carga de incêndio especifica (MJ/m2);

III - fator de graduação de risco;

IV - coeficiente de risco de incêndio (MJ). (Artigo acrescentado pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Seção II - -C Das Disposições Comuns à TASEG e TACIN (Seção acrescentada pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Subseção I - Das Disposições Gerais (Subseção acrescentada pela Lei no 9.067, de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos a partir de 90 dias após sua publicação)

Em 31.07.2009, foi editado pelo Estado de Mato Grosso o Decreto no 2.063 que regulamenta a Taxa de Segurança Pública (TASEG) e a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) de que tratam os arts. 98 a 103-I da Lei no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, observada a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008 e, sobre a incidência da TACIN, cujos artigos 7o. 8o e 9o, dispõe que:

Art. 7o
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não. (cf. art. 100 da Lei no 4.547/1982, alterado pela Lei no 9.067/2008).

Parágrafo único. Considera-se unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1 da Lei no 8.399, de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a substituí-la.

Seção II - Do Sujeito Passivo

Art. 8o
Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios. (cf. art. 100-C da Lei no 4.547/1982, acrescentado pela Lei no 9.067/2008).

Art. 9o
A TACIN será devida por todos os contribuintes estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar (UBM). (cf. art. 100-D da Lei no 4.547/1982, acrescentado pela Lei no 9.067/2008)

§ 1o Nos Municípios em que não houver UBM instalada, os critérios para cobrança serão estabelecidos em ato normativo editado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT).

§ 2o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a TACIN será devida proporcionalmente, considerada a data de implantação da UBM ou de início da atividade do sujeito passivo.

§ 3o Atendido o critério previsto no caput deste artigo, ressalvada a instalação de nova UBM no território mato-grossense, a TACIN será devida pelos contribuintes estabelecidos nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Colíder, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto no 738, de 29.09.2011, DOE MT de 29.09.2011, com efeitos a partir de 01.01.2011).

Sobre a cobrança da TACIN, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, restou decidido que referida taxa é inconstitucional e deve ser custeado pela receita dos impostos, consoante ementa a seguir transcrita:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

- GRIFEI

4. ...

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, ADI 2908/SE, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, julgamento: 11.10.2019).

Deste modo, em conformidade com o mandamento legal previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e com efeito vinculante.

Ainda sobre a impossibilidade de cobrança de referida taxa pelo Estado, que deve ser considerado imposto, por se tratar de serviço geral e indivisível eis o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

EMENTA TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) –IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - RECURSO PROVIDO.

1 - Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais.

2 - Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, citando, inclusive, esta mesma repercussão, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

3 - Assim, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.

(TJ-MT - AI: 10055917920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020).

Cabe asseverar que sobre cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, em decisão proferida no ARE 972352/MT, restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM.

(STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-201 17-09-2019).

Em decisão monocrática proferida nos referidos autos, o Ministro Relator, Gilmar Mendes, proferiu o seguinte voto:

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art.
1.036
do
CPC
, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4) A Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, manifestando no recurso repetitivo
RE 643.247/SP
(Tema 16). (...) Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a abordagem sobre a questão pelo
STF
se deu sob a ótica da criação da taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 39/40) Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o
STF
. Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art.
102
,
III
,
a
, da
Constituição Federal
, aponta-se violação ao art.
145
,
II
, do
texto constitucional
. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o
texto constitucional
, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos
145
,II, da
Constituição Federal
, e artigo
77
, do
Código Tributário Nacional
, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n.
8.399
/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei no 4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art.
932
,
V
,
b
, do
CPC
) para reformar o acórdão recorrido, tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2019. Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente”.
(ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019)
Grifo nosso.

Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

Assim, entendo que a sentença ora objurgada que declarou inexigíveis as cobranças a título TACIN, ora questionadas, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, a teor do disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Sem custas processuais em face ao disposto no art. no art. 460 da CNGC, porém, condeno o Recorrente ao pagamento a título de honorário advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o montante da obrigação questionada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator